Tribunal: TJBA
Processo: 0509477-16.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0509477-16.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SAULO VIEIRA BISPO e outros

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA QUANTO AO FURTO CONSUMADO. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FURTO TENTADO E ADULTERAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS MANTIDAS. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA ORAL SUFICIENTE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Acusado SAULO VIEIRA BISPO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que condenou o Réu pelo crime de furto qualificado consumado contra a vítima Gustavo Guimarães Viana e o absolveu dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e furto qualificado tentado contra a vítima Tiago da Silva Matta.

2. Em 28.01.2016, o Acusado, em concurso com comparsas, subtraiu objetos do interior de veículo Fiat Gran Siena mediante rompimento de obstáculo, sendo preso em flagrante após perseguição policial conduzindo veículo Voyage com placa adulterada mediante aplicação de fita adesiva preta que converteu o algarismo 6 em 8.

3. No mesmo dia, a vítima Tiago da Silva Matta flagrou dois indivíduos no interior de seu veículo Fiat Uno, que empreenderam fuga no Voyage conduzido pelo Acusado, ocasionando perseguição policial até a captura.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva quanto ao furto qualificado consumado; (ii) saber se há prova suficiente da materialidade e autoria delitivas do furto qualificado consumado e se deve ser mantida a qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) saber se configura o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor sem perícia técnica; e (iv) saber se procede o reconhecimento do furto qualificado tentado contra a vítima Tiago da Silva Matta.

III. Razões de decidir

5. O Ministério Público não impugnou especificamente a condenação pelo furto qualificado consumado em seu recurso, operando-se o trânsito em julgado parcial da sentença condenatória quanto a este delito nos termos do art. 619, parágrafo único, do CPP.

6. Após o trânsito em julgado da condenação para a acusação, aplica-se a regra do art. 110, § 1º, do CP, regulando-se a prescrição pela pena aplicada em concreto (02 anos de reclusão), e não mais pela pena máxima cominada em abstrato.

7. Considerando a pena aplicada de 02 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 04 anos conforme art. 109, inciso V, do CP. Entre o recebimento da denúncia em 22.02.2016 e a publicação da sentença em 03.04.2025 transcorreram mais de 09 anos, período manifestamente superior ao prazo prescricional.

8. A prescrição é matéria de ordem pública, de conhecimento obrigatório pelo magistrado em qualquer fase processual, devendo ser reconhecida de ofício.

9. O crime de furto qualificado tentado restou demonstrado pelo depoimento do policial militar Hilmar Pimentel, colhido sob contraditório judicial, que relatou os fatos narrados pela vítima Tiago quanto à presença de dois indivíduos no interior de seu veículo Fiat Uno e a subsequente fuga no Voyage conduzido pelo Acusado.

10. O depoimento policial prestado sob contraditório possui pleno valor probatório quando coerente, harmônico e corroborado pelos demais elementos dos autos, constituindo prova legítima e suficiente para embasar decreto condenatório.

11. A concatenação lógica dos acontecimentos evidencia a participação do Apelado em empreitada criminosa: tentativa de subtração do Fiat Uno, fuga em veículo Voyage, perseguição policial e prisão em flagrante com produtos de crime anterior.

12. A qualificadora do concurso de pessoas resta configurada pela atuação de pelo menos três indivíduos: dois no interior do veículo da vítima e um terceiro aguardando no automóvel utilizado para fuga, conforme confirmado pelos depoimentos dos policiais militares.

13. A qualificadora do rompimento de obstáculo configura-se pela necessária violação do sistema de fechamento das portas para acesso ao interior do veículo, dispensando perícia técnica quando a violação pode ser constatada por outros meios probatórios idôneos.

14. A tentativa resta caracterizada porque os agentes iniciaram a execução do crime mediante atos inequívocos voltados à subtração patrimonial, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

15. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restou configurado pela aplicação de fita adesiva preta na placa do veículo Voyage para alterar o algarismo 6 em 8, conforme observação direta dos policiais militares relatada em juízo.

16. A materialidade do crime de adulteração dispensa exame pericial técnico quando a modificação caracteriza-se pela simplicidade e possibilidade de constatação visual imediata, sendo a observação direta realizada por agente público no exercício de suas funções meio suficiente para comprovação.

17. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a dispensabilidade da prova pericial quando a adulteração pode ser constatada de forma clara por outros meios de prova, especialmente em casos de modificações simples e evidentes.

18. O contexto fático da apreensão do veículo durante perseguição policial após a prática de delitos patrimoniais reforça a intenção dolosa do agente em ocultar a verdadeira identificação do automóvel, caracterizando plenamente o elemento subjetivo do tipo penal.

19. O delito de adulteração de sinal identificador constitui crime de perigo abstrato, não exigindo demonstração de efetivo prejuízo ou resultado lesivo concreto, bastando a comprovação da conduta modificativa para sua configuração.

20. Reconhece-se o concurso material entre os crimes de furto qualificado tentado e adulteração de sinal identificador, determinando-se a soma das penas conforme art. 69 do CP, resultando na pena unificada de 04 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 17 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

21. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao furto qualificado consumado. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para condenar o Réu pelos crimes de furto qualificado tentado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Tese de julgamento
: 1. Operado o trânsito em julgado parcial da sentença condenatória por ausência de impugnação específica do Ministério Público, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto. 2. O depoimento policial prestado sob contraditório judicial possui pleno valor probatório quando coerente e corroborado pelos demais elementos dos autos, sendo suficiente para embasar condenação criminal. 3. A qualificadora do rompimento de obstáculo dispensa perícia técnica quando a violação pode ser constatada por outros meios probatórios idôneos. 4. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor dispensa prova pericial quando a modificação caracteriza-se pela simplicidade e possibilidade de constatação visual imediata.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 68, 69, 107, IV, 109, III e V, 110, § 1º, 117, I, 155, § 4º, I e IV, 311, 14, II; CPP, arts. 155, 619, parágrafo único; Súmula 545 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 950125/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0509477-16.2016.8.05.0001
, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelantes e Apelados o Acusado SAULO VIEIRA BISPO, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
a
o Recurso Defensivo,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de furto qualificado (art. 155, §4.º, I e IV do CP), bem como
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo Ministerial,
para condenar o Réu SAULO VIEIRA BISPO pela prática dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) e furto qualificado tentado (art. 155, §4.º, I e IV c/c art. 14, II, do CP), impondo-lhe, respectivamente, às penas de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa, reconhecendo-se o concurso material dos delitos e redimensionando-se a reprimenda total para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, cada qual equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora